Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. MEMBRO DE DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO. ACUSAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano.
3. Hipótese em que, embora os desentendimentos na gestão da associação apelada, não se pode concluir por ofensa a direito da personalidade passível de reparação como dano moral, não se tendo constatado fato humilhante ou vexatório decorrente do tratamento dispensado à apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.